Tribunal: TJPA
Processo: 0805486-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805486-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: WISLEY JHON DA CONCEICAO ALVES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0805486-68.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

PACIENTE: WISLEY JHON DA CONCEIÇÃO ALVES CARVALHO

IMPETRANTE: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA – OAB/PA 19.840-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal
está tramitando normalmente, nos parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante,
especialmente considerando que,
além de ter havido o oferecimento e recebimento da exordial acusatória,
encontra-se o feito, no momento, aguardando o retorno do expediente ordinário para a realização da audiência de instrução e julgamento.

2.
Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Cleudemir Vieira da Silva, em favor de
Wisley Jhon da Conceição Alves Carvalho,
que responde à ação penal pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º - A, I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis.

Após o impetrante afirmar a inocência do coacto, trata da possível desclassificação do delito para furto simples, dizendo que o crime foi apenas um episódio esporádico
e
discorrendo, em quase 15 laudas, sobre a falta de requisitos para ser decretada a medida extrema. Ademais, alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo (mais de 90 dias) para o início da instrução criminal.

Por essas razões, requer a:
“[c]oncessão liminar da ordem de habeas corpus, eis evidenciado de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, derivado do excesso de prazo na formação da culpa, encontrando-se o réu enclausurado em virtude de decreto de prisão preventiva, há mais de 90 (noventa) dias, como antes explicitado e delineado”
e, no mérito, a ratificação da medida.

Junta documentos.

Recebida a impetração, indeferi o pedido liminar (Id. 3.171.022), requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento, o Juízo

impetrado prestou informações (Id. 3.177.595).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação.

É o relatório
.

VOTO

Sobre o excesso de prazo suscitado pela defesa, ainda que reiteradamente afirmado por esta egrégia Seção julgadora, entendo que é salutar relembrar que
o tempo em juízo não pode ser calculado com mera soma matemática
, uma vez

que, por ser absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição
.

Há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, construída por protagonistas distintos – algumas vezes um, outras, diversos – de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos que apresentam nuances diferentes, de acordo com suas peculiaridades.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o Juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Aliás, sobre a dimensionalidade do tempo do processo, permito-me breve digressão.

E ressalto, desde logo, embora possa parecer obvio, que a medida do tempo no processo judicial, não se confunde com sua compreensão na física, na história ou na filosofia. Tem uma conformação jurídica, no caso do nosso ordenamento, insculpida na Constituição que tratava do tempo do processo como decorrência do princípio do
due processo of law
e, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, passou a expressamente dispor no inciso LXXVIII do art. 5º:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por essa cláusula expressiva de um direito fundamental, segundo deixa evidente sua melhor hermenêutica, a velocidade do tempo processual deve ser examinada de modo equilibrado “fazendo-se apelo ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, o qual é indissociável da ponderação de bens, ao lado da
adequação
e da
necessidade
”
[1]
, tendo em conta os elementos fáticos que constituem o caso concreto, ou seja, todas as circunstâncias ocorrentes na tramitação do feito.

Aliás, assim é, e só assim pode ser, por uma interpretação correta, vale dizer, adequada à dicção da Constituição da República que, no art. 5º, inciso LXXVIII, este introduzido pela Emenda nº 45 de 2004, assegura a
todos
(dirigindo-se, portanto, inclusive aos órgão do Estado)
a duração razoável do processo
, cláusula notoriamente diferente daquela garantida aos cidadãos americanos pela 6ª Emenda à Constituição daquele país vizinho, ou seja,
right to a speedy trial
e sim ajustada ao disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil, que prefere dizer "prazo razoável", o que - é óbvio - não significa
speedy
(rápido).

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda
[2]
, que melhor ser debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

“A compreensão do conceito de ‘razoável duração do processo’ passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada a priori, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos”
.
(grifei)

Note-se,
para encerrar a digressão que anunciei ser breve
, que aqui não estou tratando da tão atual
contemporaneidade
da custódia antecipada – que, ao fim e ao cabo, não se resume à análise do tempo decorrido entre a ocorrência da conduta infracional imputada ao acusado e a decretação da prisão preventiva, devendo mais propriamente tomar em consideração o tempo passado entre o que (fato) motiva esta última e a data da decisão judicial –
mas sim do retardamento imotivado da instrução capaz de causar constrangimento ilegal a ser corrigido através de
habeas corpus
, por ferir, em última análise, a citada garantia fundamental expressa na Constituição
.

No caso, ao observar as peculiaridades do caso, é fácil constatar que, desde a prisão do coacto, o processo está tramitando em prazo razoável e necessário ao atendimento das suas demandas, uma vez que o paciente foi preso em flagrante em
10.03.2020
e, na mesma data, foi realizada a audiência de custódia na qual a prisão foi convertida em preventiva.

Após, em
19.03.2020
, foi apresentada denúncia, que foi recebida em
31.03.2020
e o paciente apresentou defesa previa quase um mês depois do recebimento da denúncia:
22.04.2020
.

A audiência estava designada para ser realizada no dia
03 de junho de 2020
, tendo sido redesignada para o dia
1º de julho
. No ponto, observo que a Comarca de Ulianópolis está se preparando para a realização de audiência por meio de videoconferência.

Anote-se que a audiência apenas não ocorreu em razão da suspensão temporária das atividades presenciais do Poder Judiciário como medida preventiva em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

No mais, percebo que o juízo de primeiro grau tem atuado com diligência no feito, envidando os esforços necessários para que o andamento seja célere na medida a atender à sua finalidade: a prestação da Justiça.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Des.
MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2ª ed., p. 121.

[2]
J.J. Canotilho ... [et al.]: outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2018, p. 541.

Belém, 02/07/2020